Tribunal: STF
Processo: ARE 1461962
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Distrito Federal opôs novos embargos de declaração (e. doc. 27) contra a decisão (e. doc. 26) na qual rejeitei os primeiros aclaratórios, havendo mantido, assim, a negativa de provimento ao recurso extraordinário com agravo, ao amparo do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Sustenta a existência de "clara omissão verificada no v. Acórdão constante na peça de n° 26 à folha 2 onde apresenta decisão completamente destituída de qualquer fundamentação, em afronta ao disposto no art. 489, § 1°, incs. II, III, IV do CPC e art. 93, inc. IX da CF".



    Assevera que "o pedido formulado no primeiro recurso de embargos declaratórios foi simplesmente se esse fato incontroverso (morte por covid) se subsome ao regulado pela emenda constitucional n° 103, em seu art. 10, parágrafo 6°".



    Aduz que a decisão que rejeitou os primeiros embargos de declaração (e. doc. 26) "após transcrever a decisão da corte de origem, que simplesmente concluiu, a seu sentir, que o óbito decorreu de Covid, chegou à conclusão de que, para debate o tema seria necessário o revolvimento fático-probatório".



    Requer "a necessária majoração da verba honorária nos exatos termos do disposto no art. 85, § 11 do CPC onde o acréscimo da verba não pode ser inferior a 2% sobre o valor da causa."



    É o relatório do essencial. Decido.  



    Não há obscuridade, omissão, contradição ou erro material a serem supridos na decisão impugnada.



    Conforme ressaltado, os primeiros aclaratórios foram opostos em face de pronunciamento monocrático em que neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Registrei que o acórdão de origem abordou a questão nos seguintes termos:



    4. Em que pesem as alegações do recorrente, os documentos apresentados são suficientes para demonstrar que o óbito se deu em razão do exercício das funções de policial civil. O laudo da junta médica oficial (ID 46115543 - pág. 2) indica existirem elementos suficientes para “estabelecer o nexo causal entre as atividades ocupacionais do servidor e a doença pandêmica que ocasionou seu óbito”. 



    5. No mesmo sentido se encontram todos os documentos juntados pelas partes referentes ao processo administrativo. De fato, constatado que o policial civil transportou suspeito infectado e sem máscara, mostra-se adequado o enquadramento da situação como falecimento em razão da função, não merecendo qualquer reparo a sentença proferida.  



    Destaquei que a Turma Recursal, ao examinar os fatos e as provas constantes nos autos, confirmou a sentença favorável à demandante, a qual reconheceu seu direito à aplicação do art. 10, § 6º, da Emenda Constitucional 03/2019 no cálculo da pensão por morte de policial civil.



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal de origem passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas, incidindo, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula/STF, sendo inviável no âmbito da instância extraordinária.  



    A jurisprudência do Supremo é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto admissível somente àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de omissão, contradição e obscuridade ou, ainda, a correção de flagrante erro material: 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. 1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 3. Embargos de declaração rejeitados. (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, Relator o ministro Roberto Barroso) 



    O embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, a rediscussão do ato decisório e sua consequente reforma, o que não pode ser acolhido na via do recurso aclarador.  



    No tocante ao inciso IX do art. 93 da Carta da República, tenho como não configurado o arguido desrespeito, uma vez que, no âmbito da repercussão geral (Tema n. 339), o Supremo firmou a seguinte tese:  
  



    O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 
   (AI 791.292 QO-RG, Ministro Gilmar Mendes) 



    Embora em sentido contrário à pretensão do recorrente, a decisão recorrida apresenta suficiente fundamentação.



    Nesse contexto, resta prejudicado o pedido de majoração dos honorários recursais.



    Por fim, reconhecendo o propósito manifestamente protelatório do recurso, tenho como justificável a determinação de baixa imediata dos autos, independente da publicação da decisão.  



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração e determino a certificação do trânsito em julgado, com a imediata baixa dos autos, independentemente da publicação da decisão.



    Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente